Tribunal: TJBA
Processo: 8010332-98.2025.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8010332-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GAF). ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra
A
córdão
que julgou parcialmente procedente o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade para declarar, em relação aos efeitos pretéritos, a inconstitucionalidade incidental do § 2º do art. 21 da Lei Estadual nº 8.210/2002, que limita a incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) a 110 pontos. O Embargante alega a existência de contradição e obscuridade no
julgado, bem como p
leiteia o prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o
A
córdão embargado padece dos vícios de contradição e obscuridade apontados pelo Embargante, que justificariam a sua integração, ou se o recurso revela mera intenção de rediscussão do mérito e de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no dispositivo do
A
córdão
porquanto,
ao julgar
parcialmente procedente
o incidente,
o órgão julgador analisou integralmente a questão de mérito posta em debate e acolheu apenas uma parte da pretensão deduzida, no caso, a declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados ao passado. A utilização de tal terminologia não gera qualquer dúvida ou incerteza sobre o alcance da decisão, não se confundindo com o juízo de admissibilidade do incidente.

4. O Acórdão também não incorre em obscuridade ao afirmar que “as modificações constitucionais posteriores alteraram o paradigma do cálculo previdenciário”. Tal afirmação constitui a
ratio decidendi
para a limitação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, esclarecendo que a norma era inconstitucional sob a égide do regime anterior (redação original do art. 40 da CF e EC nº 20/98), mas que a situação jurídica se alterou com as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 103/2019, o que justifica a modulação dos efeitos para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido, sem estender a inconstitucionalidade ao novo regime.

5. A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir
a matéria já exaustivamente enfrentada no Acórdão,
finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que se limitam à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A finalidade de prequestionamento, por si só, não
autoriza
o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ademais, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A utilização da expressão “julgar parcialmente procedente” em incidente de inconstitucionalidade para limitar os efeitos temporais da declaração não configura contradição, pois se refere ao acolhimento parcial do mérito do pedido, não havendo vício a ser sanado por embargos de declaração.

2. Não há obscuridade no
a
córdão que, para fundamentar a modulação de efeitos de declaração de inconstitucionalidade, refere-se à alteração do paradigma jurídico por emendas constitucionais supervenientes, tratando-se de fundamento essencial para a preservação da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022
e
1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro,
Primeira Câmara Cível,
j. 05.09.2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 15.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8010332-98.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
o
,
o

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 25 de março de
2
026
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02